Tribunal: TJBA
Processo: 0506686-31.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0506686-31.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GENIVALDO REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
(ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006
E
ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003
). APELANTE CONDENADO À PENA DE 0
9
(
NOVE
) ANO
S,
0
7
(
SETE
) MESES
E 15 (QUINZE) DIAS
DE RECLUSÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL
FECHADO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
735
(
SETECENTOS E TRINTA E CINCO
) DIAS-MULTA.

PRELIMINAR DE
NULIDADE EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
INALBERGAMENTO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INA
COLHI
MENTO.
PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO EVIDENCIADA. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA, E,
NO MÉRITO
IMPROVIDA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, em favor de
Genivaldo Reis dos Santos
, insurgindo-se contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da

VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
/BA
, Dr.

Horácio Moraes Pinheiro
,

que, nos Autos
n
º
0506686-31.2016.8.05.0080

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em

09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e

735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa

no valor unitário mínimo vigente na época do delito pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
a ser cumprida em regime
fechado
.

2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que ”
no dia 21/05/2016, por volta das 00h, prepostos da Polícia Militar realizavam ronda na Estrada Pau de Légua, bairro Novo Horizonte, nesta Cidade, ocasião que avistaram um veículo Sportage, cor branca, nos fundos da UEFS, sendo realizada a abordagem. Segundo consta, no interior do veículo, encontravam-se os denunciados e Cleiton Gonçalves dos Santos, sendo o condutor o primeiro denunciado, o qual portava na sua cintura uma pistola calibre 380, marca taurus, municiada com 15 (quinze) cartuchos, e no banco do carona estava o segundo denunciado, com uma arma de fogo em sua cintura, calibre 38, municiada com 06 (seis) cartuchos, consoante auto de exibição e apreensão, não sendo encontrado nenhuma arma com o terceiro ocupante do veículo, que alegou ser mecânico e tinha ido consertar o veículo do primeiro denunciado. Em continuidade a diligência, deslocaram-se para a casa de Genivaldo, adentrando no local com a permissão da esposa do mesmo, sendo encontrado no jardim de inverno uma arma de fogo, sem munição, e em um dos cômodos do primeiro andar da casa foi encontrada certa quantidade de maconha. Prosseguindo a busca, em outro cômodo foi encontrado um cartucho de fuzil 7.62 e duas espingardas”.

3. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a revista pessoal deve estar lastreada em fundada suspeita, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, que autorizem a invasão na privacidade ou intimidade do indivíduo (STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., REsp 1576623/RS, julg. em 08.10.2019), sendo esta a hipótese dos autos.

4. Conforme prova oral coligida aos autos, observa-se pelos depoimentos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que
a entrada dos policiais militares foi franqueada pela esposa do Recorrente
.
A
ssim, a
autorização

de ingresso concedida por coabitante do réu, somada à situação flagrancial decorrente de
apreensão de armas
e subsequente apreensão de entorpecentes no interior da residência, afasta alegação de nulidade.

5. Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do
IP
nº
140
/20
16
, Auto de Exibição e Apreensão (fls.
18/19
,

ID
nº 103390990), Laudo provisório
nº N° 20
16

01
PC 00
5655
-01
(fls.
2
2
,

ID
nº 103390990),
Laudo de exame pericial das armas (Id nº 103390991/92/9
4
/95/96),
Laudo definitivo de drogas
nº 20
16
00
P
C 0
05655
-0
2

(ID nº 103391003), pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas,
SD/PM
Paulo José Correia Bastos
e

SD/PM
Paulo Vinícius Araújo Brito

integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante.

6. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

7.
Em juízo, o Recorrente negou a autoria delitiva. No entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.

8.
No caso em tela,
o
magistrad
o
fixou a pena-base em
06

(seis) anos de reclusão e 600 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,

consoante art. 42, da lei de entorpecentes,

haja vista a apreensão de
697g de maconha.

In casu
, correta a valoração negativa da quantidade de droga apreendida), tendo em vista o número de usuários que ela poderia alcançar, considerando-se que costuma ser consumida, em média, em porções de 1 g (um grama) a 2 g (dois gramas).

9. Quanto ao delito de porte/posse ilegal de arma de fogo, tenho que escorreita a negativação das circunstâncias do crime.

10. Por circunstâncias da infração penal, relacionada no artigo 59 do
Código Penal
, entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar.

11. Nesse contexto fático, tem-se que as
circunstâncias do crime

são os dados acidentais que rodeiam o crime, isto é, são os dados que não integram a estrutura do tipo, mas foram vislumbrados no modo de execução da infração penal, revelando-se negativas, pois
foram apreendidas
apreensão de ao menos três armas e diversas munições.

12. Nesse toar, mantenho as penas bases conforme estabelecido na sentença objurgada, qual seja,
06
(
seis
) ano
s

de reclusão e 600 dias multa
,
para o delito de tráfico de entorpecentes e
02 anos e 03 meses de reclusão e 30 dias multa, para o delito de porte/posse ilegal de arma de fogo
e munições
de uso permitido.

13. Na segunda etapa, presente a
agravante
da
reincidência
(
AP n. 0003803-91.2004.8.05.0080, 0000800-96.2011.8.05.0270 e Execução n. 0012653-13.1999.8.05.0080)
, restando mantida a fração de 1/6.
Ausentes atenuantes.

14. O
A
pelante
negou que portava a arma de fogo apreendida sob seu poder quando da abordagem veicular,
bem como a propriedade do entorpecente,
assim, resta mantida a pena intermediária em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes

e 02 (dois) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

15. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e diminuição.

16. Registre-se que o réu é reincidente,
não fazendo jus à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11. 343/06
.

17. A utilização da reincidência como fundamento para o não reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, não configura bis in idem, mas sim uma aplicação coerente das determinações legais.

18. São requisitos para que o condenado faça jus à referida causa de diminuição: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas, cumulativos entre si, tanto que
ausência de qualquer um deles inviabiliza a aplicação da benesse
. Embora a reincidência e a análise desfavorável dos antecedentes exijam sentença condenatória transitada em julgado, a aferição da dedicação à atividade criminosa pode ser extraída pelo Julgador a partir de outras provas constantes dos autos.

19. Na verdade, o fato de a reincidência do acusado ser utilizada para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, ao mesmo tempo, agravar a pena na segunda fase da dosimetria, não configura bis in idem. O intuito do legislador em estabelecer o tráfico privilegiado é o de beneficiar o agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressa pela primeira vez no cometimento de crime. Tanto é que o agente deve preencher todos os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006 e não somente a primariedade. Estabelece a norma jurídica a observância dos requisitos cumulativos: “seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades. criminosas nem integre organização criminosa.

20. Em assim sendo, atento a estes fundamentos, deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ao apelante, consoante alhures já mencionado, mantendo a r. sentença neste particular.

21. Mantenho o concurso material,
eis que os praticou mediante mais de uma ação, aplicando-se assim a regra contida no artigo
69
do
Código Penal
, em que se somam as penas em definitivo aplicadas.

22. Pontue-se, ainda, que a
apreensão, em uma mesma oportunidade, de armas de fogo (ou munições) de uso restrito e de uso permitido ofendem um único bem jurídico, configurando, portanto, crime único.

23. Nesse diapasão, preservo a pena tal como estabelecida, qual seja, 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa,
sendo
cada dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato,
em regime inicial fechado.

24. I
naplicáveis a substituição ou a suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos objetivos legalmente previstos, conforme arts. 44 e 77 do Código Penal.

25. Quanto à possibilidade de detração, prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.736/2012, acrescento que deve ser esta realizada pelo Juízo da Execução Pena.

26. Parecer Ministerial pelo conhecimento e
parcial
provimento do Apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra.
Marilene Pereira Mota.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
0506686
-
31
.20
16
.8.05.00
80
, oriundo do Juízo de Direito da Vara
d
os Feitos Relat. Tóxicos
e
Acid.
d
e Veículos
d
a Comarca
d
e Feira
d
e Santana
/BA
,
tendo com
o Apelante

Genivaldo Reis
d
os Santos

e como Apelado o
Ministério Público Estadual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NO MÉRITO CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des.Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04